Tribunal: TJDFT
Processo: 0037017-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM OUTRA INDENIZAÇÃO OFERECIDA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA APENAS EM FAVOR DAS PROMITENTES VENDEDORAS. NÃO CABIMENTO.

1. Deve ser considerada como parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido em fase de construção, a empresa que, a despeito de não constar como parte no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, integra o quadro social da empresa promitente vendedora do imóvel e disponibiliza informações sobre o empreendimento imobiliário em sua página eletrônica, atuando como responsável pelo controle financeiro.

2. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial.

3. Tendo em vista que, na inicial da demanda, a autora imputa à empresa que intermediou o negócio jurídico a obrigação de restituir os valores pagos a título de comissão de corretagem, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

4. Evidenciado que a pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados a título de comissão de corretagem tem por objetivo evitar o enriquecimento sem causa da empresa intermediadora, mostra-se correto a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).

6. Reconhecido judicialmente o direito do promitente comprador á percepção de indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não se mostra cabível a aplicação, de forma invertida, de cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da promitente vendedora.

7. A empresa que se limitou a intermediar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel não deve ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na entrega do bem, uma vez que cumpriu sua obrigação, ao promover a aproximação das partes contratantes.

8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, Recurso de Apelação interposto pela empresa intermediadora do negócio jurídico (2a ré) provido. Recurso interposto pelas demais rés parcialmente provido. Recurso interposto pela autora não provido.